Tribunal: TJMT
Processo: 1037485-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
E M E N T A
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento oriundo de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário inscrito em CDA, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, sob o fundamento de ausência dos requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disciplina do CPC.
4. A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa demanda análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
5. A probabilidade do direito não se revela manifesta, devendo a controvérsia ser examinada no julgamento de mérito do agravo de instrumento.
6. O perigo de dano não se configura quando as alegações são genéricas e desacompanhadas de prova concreta de risco iminente de lesão grave.
7. A possibilidade abstrata de constrição patrimonial ou prejuízo à atividade econômica não é suficiente para caracterizar o periculum in mora.
8. Em execução fiscal regularmente processada, não se presume o dano irreparável, cabendo à parte demonstrar concretamente a urgência da medida.
9. A ausência de elementos novos no agravo interno impede a reforma da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Alegações que demandam análise aprofundada não evidenciam probabilidade do direito em sede de tutela de urgência. 3. O perigo de dano não se caracteriza por hipóteses abstratas, exigindo prova concreta de risco iminente. 4. A inexistência de elementos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037485-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 86.939.774/0004-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento oriundo de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário inscrito em CDA, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, sob o fundamento de ausência dos requisitos da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disciplina do CPC.

4.

A alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa demanda análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

5.

A probabilidade do direito não se revela manifesta, devendo a controvérsia ser examinada no julgamento de mérito do agravo de instrumento.

6.

O perigo de dano não se configura quando as alegações são genéricas e desacompanhadas de prova concreta de risco iminente de lesão grave.

7.

A possibilidade abstrata de constrição patrimonial ou prejuízo à atividade econômica não é suficiente para caracterizar o periculum in mora.

8.

Em execução fiscal regularmente processada, não se presume o dano irreparável, cabendo à parte demonstrar concretamente a urgência da medida.

9.

A ausência de elementos novos no agravo interno impede a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Alegações que demandam análise aprofundada não evidenciam probabilidade do direito em sede de tutela de urgência. 3. O perigo de dano não se caracteriza por hipóteses abstratas, exigindo prova concreta de risco iminente. 4. A inexistência de elementos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos indicados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 1037485-63.2025.8.11.0000, oriundo da execução fiscal n.o 1009573-07.2021.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 2020751033, no valor aproximado de R$ 2.786.853,62.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção apenas para limitar os encargos à taxa SELIC, rejeitando, contudo, a alegação de nulidade do título executivo.

A relatora, contudo, indeferiu o pedido de tutela recursal, ao fundamento de que não restou demonstrado o periculum in mora, destacando a ausência de elementos concretos indicativos de risco imediato de dano grave ou de difícil reparação, bem como a necessidade de melhor análise da controvérsia quando do julgamento do mérito do recurso.

No presente agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, afirmando que a nulidade da CDA é evidente, por ausência de regular constituição do crédito tributário, sendo desnecessária dilação probatória, bem como que o risco de dano decorre da possibilidade de constrição de bens essenciais à sua atividade econômica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, com a consequente suspensão da execução fiscal até o julgamento final do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora.

Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso quando demonstrada, de forma cumulativa, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, embora a agravante sustente a existência de vícios na constituição do crédito tributário, aptos a ensejar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que tais alegações demandam análise mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, como corretamente consignado na decisão agravada.

Com efeito, a relatora reconheceu que a matéria controvertida poderá ser devidamente apreciada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, não se revelando, nesta fase processual, manifesta a probabilidade do direito a justificar a medida excepcional pretendida.

De outro lado, quanto ao requisito do perigo de dano, a agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta e objetiva, a existência de risco iminente de lesão grave ou de difícil reparação.

As alegações de possível constrição patrimonial, inscrição em cadastros restritivos ou prejuízo à atividade econômica mostram-se genéricas e desacompanhadas de elementos probatórios que evidenciem a iminência de tais medidas, não sendo suficientes, por si sós, para caracterizar o periculum in mora.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca de risco concreto e atual, não sendo admissível sua concessão com base em meras conjecturas ou hipóteses abstratas.

Ademais, em se tratando de execução fiscal regularmente processada, não se presume, automaticamente, a ocorrência de dano irreparável, cabendo à parte interessada comprovar, de maneira específica, a urgência da medida, ônus do qual não se desincumbiu a agravante.

Ressalte-se, ainda, que o agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados, o que não autoriza a sua modificação.

Dessa forma, inexistindo demonstração dos requisitos legais para concessão da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026